Tribunal: TJSP
Processo: 0000507-37.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Execução Penal – Comutação de Penas – Reeducando primário – Cumprimento de mais de um quarto da pena e ausência de sanção por prática de falta grave nos doze meses que antecedem à publicação do Decreto Presidencial – Direito à comutação de um terço da pena remanescente
Nos termos do Decreto Presidencial, em se cuidando de reeducando primário, caberá a comutação de um terço de sua pena

Ementa:
Execução Penal – Comutação de Penas – Reeducando primário – Cumprimento de mais de um quarto da pena e ausência de sanção por prática de falta grave nos doze meses que antecedem à publicação do Decreto Presidencial – Direito à comutação de um terço da pena remanescente
Nos termos do Decreto Presidencial, em se cuidando de reeducando primário, caberá a comutação de um terço de sua pena remanescente, se ele já tiver cumprido um quarto da sanção imposta, e se não lhe tiver sido imposta penalidade pela prática de falta grave nos doze meses que antecedem a publicação do Decreto Presidencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000507-37.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMAURI DA
COSTA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000507-37.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Voto 23145
Agravo em Execução n. 0000507-37.2020.8.26.0041 S. Paulo
Agravante: AMAURI DA COSTA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Comutação de Penas Reeducando primário
Cumprimento de mais de um quarto da pena e ausência de
sanção por prática de falta grave nos doze meses que
antecedem à publicação do Decreto Presidencial Direito à
comutação de um terço da pena remanescente
Nos termos do Decreto Presidencial, em se cuidando de
reeducando primário, caberá a comutação de um terço de sua pena
remanescente, se ele já tiver cumprido um quarto da sanção
imposta, e se não lhe tiver sido imposta penalidade pela prática de
falta grave nos doze meses que antecedem a publicação do
Decreto Presidencial.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
AMAURI DA COSTA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública, contra a
r. decisão de fls. 39/40, da MMa. Juíza Fernanda Alves da Rocha Branco de
Oliva Politi, da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo
(“DEECRIM 1a RAJ”), que, nos autos da execução n.
0016436-47.2019.8.26.0041, indeferiu o pedido de comutação de 1/3 da
pena remanescente requerido com fundamento no Decreto n. 9.246/2017,
sob o fundamento de que o recorrente incidiu na vedação do art. 4o, IV, do
referido Decreto.
O agravante pugna pela reforma do r. decisum,
aduzindo que preenche os requisitos necessários para a comutação de
penas, eis que o descumprimento das condições do regime aberto por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000507-37.2020.8.26.0041 -Voto no
3
do agravante ocorreu após a publicação do Decreto, não tendo o condão de
impedir a benesse.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 274), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
provimento.
É o Relatório.
O recurso merece provimento.
Infere-se dos autos, que o ora agravante tem pena a
cumprir até 08 de janeiro de 2021, pela prática de roubo majorado (fls.
8/14).
O Agravante, em 14 de agosto de 2019, requereu a
comutação de penas com base no Decreto Presidencial n. 9.246/2017,
sendo-lhe indeferido, sob a seguinte fundamentação às fls. 40:
O sentenciado teve o regime aberto sustado pela decisão de fls.
123 dos autos principais, em razão da prática de crime, durante o
cumprimento da pena, pelo qual já foi condenado em definitivo.
Assim, incidiu na vedação contida no inciso IV do artigo 4o do
referido Decreto, o qual não estipula nenhum lapso temporal que
limite a restrição do benefício, motivo pelo qual não faz jus à
comutação pretendida.
Pondere-se que a benesse da comutação de penas é
benesse concedida ao sentenciado que preencher os requisitos objetivos e
subjetivos, expressamente previstos no Decreto Presidencial.
Referido benefício é ato do Presidente da República,
conforme previsto no art. 84, XII, da CF, que, por sua vez, analisando a
conveniência de sua outorga, estabelecerá os requisitos subjetivos e
objetivos a serem cumpridos.
Estabeleceu o art. 7o, I, “b”, do Decreto Presidencial n.
9.246/2017, que o condenado que tenha cumprido um quarto da pena, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000507-37.2020.8.26.0041 -Voto no
4
não reincidente, ou um terço, se reincidente, até 25 de dezembro de 2017,
teria direito à comutação da pena remanescente de um terço, se não
reincidente, e de um quarto, se reincidente.
O sentenciado era, na data de publicação do referido
Decreto, primário e havia cumprido mais de 1/4 do total de suas penas;
atendeu, portanto, o requisito objetivo.
Atestado comprobatório de comportamento carcerário
classificou sua conduta como ótimo comportamento (fls. 8), bem como
nenhuma falta disciplinar fora registrada em seu desfavor.
À época da publicação do Decreto concessivo, o
sentenciado já preenchia os requisitos para a concessão da benesse.
Não pode, assim, o Juízo estender os termos do
decreto, exigindo condições para o deferimento do pleito, além das
legalmente estabelecidas. Em que pese posterior condenação contra o
agravante por crime de tentativa de furto, não há previsão legal para o
indeferimento do pedido, uma vez que a comutação é direito adquirido pelo
sentenciado que preencha os requisitos até a publicação do decreto
presidencial, tratando-se de decisão declaratória.
Destaque-se, por fim, que independentemente das
críticas que possam ser endereçadas ao alcance dos decretos
presidenciais, em particular ao Decreto ora em exame, não cabe ao Poder
Judiciário extrapolar o rol de requisitos para a concessão do benefício,
mediante o estabelecimento de outras exigências, sob pena de o
Magistrado vir a substituir indevidamente aquele que detém os poderes de
clemência, sem dispor de delegação para tanto.
A r. decisão recorrida, em que pese, fundamentada, não
poderá, pois, prevalecer.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução, a fim de deferir a comutação da pena de AMAURI DA COSTA
SILVA em 1/3, com supedâneo no art. 7o, I, “b”, do Decreto Presidencial n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000507-37.2020.8.26.0041 -Voto no
5
9.246/2017, devendo o Juízo das Execuções determinar que se proceda a
novo cálculo de liquidação de penas.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator